Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707404-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: PEDRO CAVALCANTE GUIMARÃES, GERALDO CAVALCANTE GUIMARÃES, CICERO CAVALCANTE GUIMARÃES, MARIA RENAVA CAVALCANTE GUIMARÃES, KÁSSIA NAIONARA ALVES GUIMARÃES, CATIANE ALVES GUIMARÃES, KÁSSIO NATANAEL ALVES GUIMARÃES, QUÉSIA MILA ALVES GUIMARÃES, RITA KELINE ALVES GUIMARÃES, ROSINETE GUIMARÃES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARÃES, JOSE NETO GUIMARÃES DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Afirma que o acórdão vergastado contrariou o CPC. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018